Tribunal: TJDFT
Processo: 0732110-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRA DIRIGENTES E CONSELHEIROS DE ASSOCIAÇÃO CIVIL OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RENDA MÓDICA COMPROMETIDA. BENS DECLARADOS INDISPONÍVEIS. REITERAÇÃO DE CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS. HIPOSSUFICIÊNCIA CONSTATADA. DECISÃO REFORMADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO.
1. Consoante o disposto no art. 99 do CPC, para a concessão de gratuidade judiciária basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, tratando-se de presunção juris tantum, de modo que pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos, puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência.
2. Corroborando a presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, o §2o do art. 99 do CPC dispõe que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
3. No caso dos autos, o agravante deve ser agraciado com o benefício, diante da demonstração de insuficiência recursos, pois é professor da rede pública aposentado, com renda módica e substancialmente comprometida, além de estar com todos os bens declarados indisponíveis e sujeito a reiteradas ordens de constrição de ativos financeiros, desde o ano de 2009.
4. Agravo de instrumento provido.